Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-63.2017.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA PAREDES - CPF: 000.657.847-07 (RECORRENTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

EMBARGOS DECLARÁTÓRIOS. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO. INDENIZAÇAO POR OMISSÃO LEGISLATIVA ESTATAL. PEDIDO INDEFERIDO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Omissão sanada para o fim de indeferir o pedido de indenização por omissão legislativa estatal, mantendo-se os demais termos do voto inalterados.

3.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal, conforme Súmula do Julgamento, que ora transcrevo:

MILITAR. PARTICIPOU DO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBA DE BOLSA PESQUISA INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 480/2010. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. APLICABILIDADE INDIRETA, MEDIATA E REDUZIDA. REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR ATRAVÉS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 002/2012/GAB/SESP DE AGOSTO DE 2012. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DOS VALORES QUANTO AO PERIODO ANTERIOR. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente no pagamento de bolsa pesquisa instituída pela Lei Complementar no 480/2010.

2. Inicialmente que deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

3. No presente caso, postula o Recorrente o recebimento da bolsa pesquisa, com fundamento no artigo 45, I da Lei Complementar no 408/2010. Informa que matriculou-se no Curso Superior de Polícia - CSP, cujo início ocorreu em 01.07.2010, porém, não lhe foi pago R$ 29.104,15 (vinte e nove mil, cento e quatro reais e quinze centavos), correspondente a bolsa pesquisa.

4. Cumpre ressaltar que a Lei Complementar no 480/2010 que instituiu a bolsa pesquisa trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, possui aplicabilidade mediata e indireta, uma vez que depende de regulamentação posterior para que seja aplicada.

5. A respeito da norma de eficácia limitada, transcrevo trecho da sentença recorrida para melhor explica-la: “No âmbito da doutrina, o Min. Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco esclarecem que as normas de eficácia limitada “somente produzem os seus efeitos essenciais após um desenvolvimento normativo posterior, a cargo dos poderes constituídos. A sua vocação de ordenação depende, para ser satisfeita nos seus efeitos básicos, da interpolação do legislador infraconstitucional. São normas, pois, incompletas, apresentando baixa densidade normativa.”

6. Em 10.08.2012 foi publicada a Instrução Normativa no 002/2012/GAB/SESP, de 06 de agosto de 2012, no Diário Oficio do Estado de Mato Grosso, a qual em seu artigo 1o estabelece: “Art.1°- Disciplinar e normatizar os procedimentos para a concessão do pagamento da indenização prevista no art. 45 da Lei Complementar n° 408/2010, aos militares que estejam frequentando curso para progressão na carreira dentro do estado, em outro estado da federação ou em outro país”.

7. Nesse sentido, a Instrução Normativa no 002/2012/GAB/SESP, de 06 de agosto de 2012, dispõe: “Estabelece os procedimentos a serem observados em relação ao pagamento de indenização, aos servidores militares, que estejam frequentando curso para progressão na carreira, dentro do estado, em outro estado da federação ou realizado em outro país”.

8. Assim, tratando-se de norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade somente incide totalmente após uma normatividade ulterior, e, no presente caso, os procedimentos para concessão do pagamento da indenização concernente a Bolsa Pesquisa só foram regulamentados por meio da Instrução Normativa no 002/2012/GAB/SESP, de 06 de agosto de 2012, a qual entrou em vigor na data de sua publicação (10.08.2012), a meu ver, se o Curso de Superior de Polícia (CSP), que o autor participou, iniciou em 01.07.2010 e encerrou em 10.12.2010, a norma ainda era desprovida de eficácia, via de consequência, não há como ser reconhecido e declarado o direito do Recorrente ao pagamento da Bolsa Pesquisa.

9. É firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de aplicação imediata de lei dependente de regulamentação.

Nesse sentido:

“RESP - ADMINISTRATIVO - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI No 8460/92 –A lei, dependente de regulamentação, só produz efeito após expedido o respectivo decreto. É o que acontece com o art. 22, da Lei no 8460/92.”(STJ - REsp: 160937 DF 1997/0093293-1, Relator: Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Data de Julgamento: 23/06/1998, T6 - SEXTA TURMA,

Data de Publicação: DJ 17.08.1998 p. 101)

“ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEI 8.460/92. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA REGULAMENTADA PELO DECRETO No 969/93. PRECEDENTES. Cuidando-se de normas de eficácia limitada, é de reconhecer-se que somente produzem a totalidade dos respectivos efeitos após, após a edição de normas ulteriores, que lhes regulem a aplicabilidade. 2. É entendimento pacífico deste Tribunal, e do Superior Tribunal de Justiça, que o auxílio-alimentação, instituído pela Lei no 8.460/92 e regulamentado pelo Decreto no 969/93, é devido aos servidores públicos no período de novembro de 1993 a março de 1994. Apelação provida.”(TRF-5 - AC: 387162 AL 0024997-61.2006.4.05.0000, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 15/03/2007, Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 22/05/2007 - Página: 407 - No: 97 - Ano: 2007)

10. Cumpre ressaltar outrossim que o art. 45, I, da LC 408/2010 foi revogado pela Lei Complementar 509, de 23 de outubro de 2013.

11. Portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos do Recorrente, não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

13. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a sua exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.”

A parte embargante insurgiu-se contra o julgado aduzindo a existência de omissão, pois não fora analisado o pedido subsidiário de indenização por omissão legislativa estatal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifico que é o caso de acolher os embargos de declaração para o fim de sanar a omissão constante na decisão objurgada, haja vista que no voto proferido, efetivamente, não consta manifestação acerca do pedido subsidiário de indenização por omissão legislativa estatal, razão pela qual, passo a deliberar.

Pretende o embargante a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por omissão legislativa, em razão da ausência de regulamentação da Lei Complementar 408/2010, que instituiu o pagamento de “bolsa pesquisa” ao militar estadual matriculado em cursos para progressão na carreira.

Contudo, não há como acolher tal pedido, eis que não cabe ao Poder Judiciário legislar acerca de aumentos relativos a remuneração dos servidores, conforme vedado expressamente pela Súmula Vinculante 37 do STF,
in verbis
:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Isso porque, cabe ao chefe do Poder Executivo regulamentar tal benefício, já que somente o ente estatal é capaz de legislar nesse sentido, considerando as condições orçamentárias.

Ademais,
in casu
, verifico que tal omissão legislativa foi sanada por meio da Instrução Normativa no 002/2012/GAB/SESP, de 06 de agosto de 2012, o que não abarcou o período do curso que o embargante alega ter realizado, já que o início se deu em 21 de fevereiro de 2011.

Assim, não há como deferir tal pedido de indenização, pois assim agindo, estaria determinando a retroatividade da referida instrução normativa, o que não cabe ao Poder Judiciário, mas tão somente ao Chefe do Executivo.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS
, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil, sanando a omissão contida no acórdão para o fim de indeferir o pedido de indenização por omissão estatal
,
mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021